Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF à inclusão do abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio indenizada, condenando o DF ao pagamento de valores retroativos e para condenar o DF ao pagamento de diferença de valores pagos a título de terço constitucional de férias, tendo como termo inicial da correção monetária o dia 1/07/2023, bem como para condenar o DF ao pagamento da correção monetária da licença prêmio, desde a data da aposentadoria.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a inclusão de verbas relativas a abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação no valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia, com seus reflexos no terço constitucional de férias, valores esses devidamente atualizados com a data de referência da aposentadoria.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 57308089). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 57308091).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da data do termo inicial da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.

5. Em suas razões recursais, o requerente aduz que a conversão da licença prêmio em pecúnia deve ser realizada com base em sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria e que a correção do valor devido deverá se dar desde a data da aposentadoria. Narra que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de licença prêmio não usufruída ou utilizadas na aposentação, cujo pagamento se deu de forma parcelada decorridos 8 meses da publicação de sua aposentadoria no DODF. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período da demora. Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinada a incidência dos juros da base de cálculo da licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria e que haja a condenação do recorrido ao pagamento da correção monetária considerando o valor devido a título de base de cálculo.

6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.

7. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a correção monetária incida sobre os valores históricos, a partir de 4/02/2019 (data da aposentadoria).

10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.